Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito.
A Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar e condições pessoais favoráveis que justificariam a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de primeiro grau considerou presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (26.071,65g de maconha) e pelas munições de uso restrito encontradas no local que o paciente afirmou residir.
5. A fuga do paciente ao avistar os policiais e sua prisão no interior do imóvel em que as substâncias e munições foram localizadas reforçam os indícios de autoria e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite que a grande quantidade de entorpecentes apreendidos pode, por si só, indicar o risco de reiteração delitiva, justificando a segregação preventiva.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes) não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis.
8. A inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF) não se aplica nos casos de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de habeas corpus denegada.